Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743060-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDIRETA DF SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da liquidação de sentença que SINDIRETA DF move em seu desfavor. Notadamente, o art. 1.017, § 5o, do CPC, dispensa a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput sendo eletrônicos os autos do processo. Nessa perspectiva, é dever do patrono indicar com precisão o processo que está sendo vinculado ao recurso para que o tribunal tenha amplo acesso aos autos. Na hipótese, a decisão agravada, segundo esclarece o agravante (ID 20491929), foi proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Processo n. 0025977-80.2014.8.07.0018. Contudo, o recurso foi vinculado ao Processo n. 0013136-95.2000.8.07.0001, que se encontra arquivado. Desse modo, impõe-se seja extraordinariamente conferido prazo ao agravante para que regularize o agravo de instrumento, trazendo aos autos as peças obrigatórias e outras que julgar necessárias para a compreensão da controvérsia, nos termos do art. 1.016, I e III, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 13 de outubro de 2020 17:06:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator